Tribunal: TJDFT
Processo: 0738233-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738233-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE MELO DE CARVALHO AGRAVADO: JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Felipe Melo de Carvalho contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de bens que guarnecem a residência de João Paulo Pereira da Silva. O agravante ressalta que as pesquisas realizadas nos sistemas à disposição do Juízo resultaram em respostas negativas. Alega que a impenhorabilidade deve ser flexível e que a constrição de bens de elevado valor, supérfluos ou em duplicidade deve ser permitida em certos casos. Argumenta que os bens não essenciais para a sobrevivência do devedor ou que excedem as necessidades comuns podem ser penhorados para quitar dívidas. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para que o Oficial de Justiça faça a busca de tantos bens quanto bastem para satisfazer o crédito executado no imóvel do agravado. Preparo efetuado (id 63926930 e 63926931). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; tampouco confunde-se com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família. O agravante requereu a penhora dos objetos encontrados na residência do agravado diante das várias tentativas infrutíferas de penhora e de localização de bens. Mostra-se possível a penhora requerida com a finalidade de evitar a frustração da execução, desde que os bens protegidos legalmente sejam excluídos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADOS OUTROS MEIOS DE ENCONTRAR BENS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora sejam impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local. 2. Sendo possível a realização de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, em obediência ao Princípio da cooperação entre as partes, deve o juízo deferir tal medida, especialmente quando esgotados outros meios de encontrar bens do devedor por meio das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. 3. CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o juízo de primeiro grau expeça mandado de busca, avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do executado e que sejam exceção à regra da impenhorabilidade. (Acórdão 1853638, 07460827620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 2. Decisão reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, circunscrita a diligência, porém, ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando, assim, ao Juízo de origem aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1845159, 07008336820248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incumbe ao executado a alegação de que a medida executiva é mais gravosa e a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não verifico qualquer dano de gravidade ou de difícil reparação a ser suportado pelo agravante. A eventual expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução a ser cumprido no endereço do agravado não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora de forma cumulativa, como ressaltado anteriormente. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator